Tribunal: TJDFT
Processo: 0718978-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão recorrida, trazendo argumentação capaz de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos
2. A ausência de impugnação específica do fundamento nodal da r. sentença recorrida enseja o não conhecimento do recurso, vez que ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.